Tribunal: TJES
Processo: 0001786-18.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001786-18.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: VANDERSON FRICKS DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO CAUSADA POR TEMPESTADE. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 6.000,00), em razão da demora excessiva (21 horas e 22 minutos) no restabelecimento do serviço aos autores após uma tempestade. A apelante alega excludente de responsabilidade (caso fortuito/força maior) e, subsidiariamente, pugna pela inexistência de dano moral ou pela redução do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a ocorrência de forte tempestade configura caso fortuito externo, apto a excluir a responsabilidade objetiva da concessionária; (ii) estabelecer se a demora excessiva (mais de 21 horas) no restabelecimento de serviço essencial (energia elétrica) configura dano moral in re ipsa; e (iii) analisar a razoabilidade e proporcionalidade do valor indenizatório fixado (R$ 6.000,00).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, CF) e no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

Eventos climáticos, como chuvas intensas e ventanias, não configuram caso fortuito ou força maior (fortuito externo) capazes de elidir o nexo causal, mas sim fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial explorada.

A falha na prestação do serviço não consiste na interrupção em si, decorrente da tempestade, mas na demora excessiva (21 horas e 22 minutos) em restabelecer o fornecimento, violando o prazo de 4 (quatro) horas previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL (vigente à época).

A privação de serviço essencial por período manifestamente excessivo ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera dos direitos da personalidade (conforto, segurança, dignidade), configurando dano moral in re ipsa, que independe de prova do prejuízo.

O valor da indenização deve ser reduzido para R$ 4.000,00, pois, embora o evento climático (fortuito interno) não exclua a responsabilidade, deve ser sopesado na dosimetria da sanção. O montante reduzido revela-se mais adequado e proporcional ao caso, sem implicar enriquecimento indevido e mantendo o caráter punitivo-pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica pela prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, e do art. 14 do CDC.

Eventos climáticos adversos (tempestades, ventanias) qualificam-se como fortuito interno, inerentes ao risco da atividade, não configurando causa excludente de responsabilidade civil.

A demora excessiva e injustificada no restabelecimento de serviço público essencial (energia elétrica), em violação aos prazos regulamentares da ANEEL, caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

A privação do fornecimento de energia elétrica por lapso temporal prolongado (quase 22 horas) ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.

A intensidade do evento climático, embora não excludente da responsabilidade, deve ser sopesada na fixação do quantum indenizatório para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Lei nº 8.987/1995; Resolução nº 414/2010 da ANEEL; CPC, art. 85, § 11; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 136861; STJ, AgInt no REsp 1797271/RS; TJES, AC 0001405-48.2016.8.08.0055; TJES, AC 0000144-15.2019.8.08.0032; TJES, AC 00144541720198080035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, na ação indenizatória ajuizada por
Vanderson Fricks dos Santos
e
Walber Martins dos Santos
, julgou procedente o pedido autoral, condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros moratórios e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese:
(i)
a inexistência de ato ilícito, ante a ocorrência de excludente de responsabilidade (caso fortuito/força maior), consubstanciada em uma tempestade de grande magnitude que atingiu a região;
(ii)
a legalidade da interrupção para manutenção emergencial, nos termos da Lei nº 8.987/1995;
(iii)
a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se o ocorrido de mero dissabor cotidiano; e
(iv)
subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo e apto a gerar enriquecimento sem causa.

Desde logo, registro que
a irresignação recursal merece parcial provida
, pelas razões que passo a expor.

A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pela interrupção do serviço na residência dos apelados, ocorrida no dia 18/02/2021 e com restabelecimento apenas às 15:30h do dia 19/02/2021, bem como a consequente existência de dano moral indenizável.

O deslinde da lide exige, portanto, aferir três pontos específicos:
(i)
se a ocorrência de forte tempestade é apta a caracterizar fortuito externo, como excludente da responsabilidade civil;
(ii)
se a demora no restabelecimento de serviço essencial configura o dano moral; e
(iii)
a razoabilidade e proporcionalidade do
quantum
fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

De início, quanto à tese de excludente de responsabilidade, a razão não assiste à apelante.

A responsabilidade civil da apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, é de natureza objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em sendo assim, eventos climáticos, como chuvas intensas, ventanias e descargas atmosféricas, não configuram caso fortuito ou força maior (fortuito externo) capazes de elidir o nexo causal, mas sim fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial explorada.

Para que surja o dever de indenizar, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam:
a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal
(RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021).

No caso, a omissão da concessionária é patente. É incontroverso que os apelados permaneceram sem energia elétrica por período manifestamente excessivo. A própria apelante, em seu relatório técnico de fl. 30, confirma que o serviço foi interrompido às 18:05h do dia 18/02/2021 e normalizado apenas às 15:27h do dia 19/02/2021, perfazendo um total de 21 horas e 22 minutos . Tal lapso temporal viola frontalmente o prazo de 4 (quatro) horas para o restabelecimento, previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos), caracterizando a falha na prestação do serviço.

Outrossim, apesar da apelante alegar a ocorrência de um excludente de responsabilidade em razão de fortes chuvas na região, por motivo de força maior, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que não se aplicam as excludentes de responsabilidade da força maior ou do caso fortuito, porquanto
a falha do serviço está, justamente, na demora em restabelecê-lo, e não na suspensão por si mesma
, decorrente de chuvas torrenciais e ventos fortes (STJ - AgInt no REsp: 1797271 RS 2019/0040082-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2019).

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a demora no restabelecimento de serviço essencial configura o dever de indenizar:

"Contudo, faz-se obrigatório o pronto reestabelecimento do serviço, ou, no mínimo, a comprovação de diligências com este viés, sob pena de a perpetuação, imotivada e desarrazoada gerar o dever de indenizar o consumidor pelos prejuízos sofridos pela interrupção do serviço sabidamente de natureza essencial." (TJES; AC 0001405-48.2016.8.08.0055; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 08/02/2022)

Outrossim, a privação de um serviço essencial como a energia elétrica por tempo tão prolongado (quase 22 horas) ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera dos direitos da personalidade, afetando o conforto, a segurança e a dignidade dos consumidores, configurando o dano moral
in re ipsa
, que independe de prova do prejuízo.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixado na r. sentença, mostra-se inadequado às circunstâncias do caso concreto.

Na ponderação do
quantum
, é preciso considerar que a interrupção, embora excessivamente longa,
teve como causa primária um evento climático adverso de grande repercussão, que, conforme alegado pela própria ré, gerou milhares de ocorrências simultâneas
. Embora tal fato não exclua a responsabilidade (por se tratar de fortuito interno), deve ser sopesado na dosimetria da sanção, que visa punir a
demora
no reparo.

Nesse contexto, considerando as particularidades do caso concreto e o fato de que não houve prova de danos materiais extensos, o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
revela-se mais adequado e proporcional para compensar os transtornos sofridos pelos apelados, sem implicar locupletamento indevido, mantendo-se o necessário caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Este montante, ademais, atende à dupla finalidade da indenização e está em consonância com os valores usualmente arbitrados por este Tribunal em casos análogos. Confira-se:

(...) 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo aplicáveis os ditames do
Código de Defesa do Consumidor
, notadamente a inversão do ônus da prova. 2. Deferida a inversão do ônus da prova e não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas dos meses de outubro de 2018 a janeiro de 2019 e de justificar o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência dos referidos valores cobrados, sendo necessário o refaturamento do consumo. 3
. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica implica em dano moral
in re ipsa
, consoante precedentes do STJ. O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda consonância com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os parâmetros fixados pelo TJES para casos semelhantes.
4. Recurso conhecido e desprovido

(TJES,
AC nº 0000144-15.2019.8.08.0032
, Terceira Câmara Cível, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 15/12/2020, DJe 11/06/2021)

3. A suspensão indevida do fornecimento do serviço, por parte da requerida, por si só, autoriza a condenação ao pagamento de indenização extrapatrimonial, na medida em que se trata de dano moral in re ipsa . 4.
O valor fixado pelo julgador singular, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) coaduna com aquele costumeiramente fixado por este Tribunal para casos de suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica
. Precedentes . 5. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00144541720198080035, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se a incidência de juros moratórios desde a citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ).

Em razão da sucumbência mínima dos autores (que apenas tiveram o
quantum
ajustado, mantendo-se a procedência do pedido principal), mantenho a condenação da apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ora ajustado.

Deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)